Tribunal: TJSP
Processo: 1503271-39.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONFISSÃO – MÚLTIPLO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO EM TEMPO DE PANDEMIA – CRIME CONSUMADO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL.